Tribunal: TJMT
Processo: 0037342-17.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037342-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GOMES RIBEIRO - CPF: 003.780.541-04 (APELANTE), INGRID ZATTAR RIBEIRO - CPF: 396.397.621-72 (ADVOGADO), FLAVIO FRANK DE ALMEIDA - CPF: 411.814.331-34 (APELADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA EM RECONVENÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO VALOR DOS CHEQUES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

2. No caso restou comprovado que o Apelante realizou empréstimo do Apelado, utilizando-se da empresa Engecenter, razão pela qual é responsável pela dívida.

3. Para fins de compensação não se pode utilizar de valor corrigido unilateralmente.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Luiz Gomes Ribeiro,
(Id. 20686458),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT, nos autos da ação ordinária de cobrança c/c pedidos de danos morais de nº 0037342-17.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
Flávio Frank de Almeida
, que na forma do art. 487, II do CPC
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, §2º do CPC). E, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reconvinte FLÁVIO FRANK DE ALMEIDA, para CONDENAR o Reconvindo/ LUIZ GOMES RIBEIRO, ao pagamento no valor de R$ 5.091,97 (cinco mil noventa e um reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária (INPC) partir do presente decisum, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade do autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º do NCPC).

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que não é possível fazer a compensação conforme determinado pelo magistrado de primeira instância, uma vez que o magistrado “a quo” classificou o autor/apelante como devedor do apelado sem prova, quer seja escrita ou verbal.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando procedente a ação de cobrança e improcedente a reconvenção.

Sem contrarrazões (Id. 20686462, pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Luiz Gomes Ribeiro ajuizou ação de cobrança buscando receber do Sr. Flavio Frank de Almeida a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) devidamente corrigida.

Devidamente citado, o requerido (apelado) apresentou contestação afirmando que anteriormente tinha realizado empréstimo de dinheiro ao Apelante mediante a entrega de cheque pós-datados, que foram pagos regularmente, e que posteriormente, realizou novo empréstimo tendo feitos vários depósitos na conta do Apelante, em função da entrega dos cheques da Engecenter, que totalizaram 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Afirmou que o Apelante era credor da empresa Engecenter e que recebeu dela cheques pós-datados que foram trocados com o Apelado, ficando a referida empresa como coobrigada pelo pagamento da dívida, por ser emitente do cheque.

Argumentou que por não ter recebido o dinheiro emprestado para o Requerente (Apelante) e em função de dificuldades financeira, aceitou uma oferta do próprio Apelante de um empréstimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e que por um período pagou os juros acordados até que o Apelante começou a cobrar juros maiores, razão pela qual deixou de pagar e requereu a compensação das dívidas.

O requerido, ora Apelado, apresentou Reconvenção (Id. 20685976), alegando que o Apelante lhe deve R$ 30.091,97 (trinta mil, noventa e um reais e noventa e sete centavos).

O requerente, ora Apelante, apresentou contestação a reconvenção (Id. 20685981)

Após, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 20686455).

Pois bem.

O apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não é possível fazer a compensação conforme determinado pelo magistrado de primeira instância, uma vez que o magistrado “a quo” classificou o autor/apelante como devedor do apelado sem prova, quer seja escrita ou verbal.

Esclarece que na contestação o apelado confessou a dívida de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), todavia enfatizou que não iria pagar tendo em vista que o apelante responsável por dívidas de R$ 30.091,97 (trinta mil noventa e um reais e noventa e sete centavos), representadas por cheques pré-datados emitidos pela empresa Engecenter.

Argumenta que não pode ser responsável pelas operações posteriores ao período de 25/11/2011 a 06/08/2013, realizadas entre o Apelado e a Empresa Engecenter à revelia e sem o conhecimento do Apelante.

Neste particular consta dos autos e-mail,
enviado pelo Apelante
ao Apelado,
datado de 18 de maio de 2011
, cujo assunto consta como “RE: ENC: OPERAÇÃO “TAPA BURACO”” (Id. 20685950, pág. 6 e &), com o seguinte conteúdo:

“Bom dia, caríssimo Frank. A grana pode ser parcelado, mesmo pq na segunda, dia 23, repassarei R$2.500 daquele outro nosso negócio.
O cheque de R$15 mil já pedi para o Assis pegar lá na firma do Edmundo
. Vc bem pode entender a minha jogada - de fato estou apertado e precisando da grana -
eu faço o desconto com vc e caso não saia o dinheiro da CEF
o Edmundo vai ter que pagar juros para vc
e tudo bem
. Se fosse ao contrário: eu pedisse pra ele me pagar juros pq a grana da CEF não saiu logicamente que ele iria negar porque na opção não estava escrito que ele pagaria encargos se demorasse a sair a escritura. Só que o Cartório de Cáceres é muito moroso - e bastante medroso - e a química está demorando. Eu digo que é química pq a minha vizinha vai passar a área toda dela para a minha Imobiliária e só após isso é que ou passar a minha e a da vizinha, unificadas, para a firma do Edmundo com o pagamento pela CEF. Deu para entender o imbróglio. Só que isso eu já tinha pedido para fazer a escritura o ano passado qdo a CEF aprovou o empreendimento das 494 casas no meu loteamento. Mas ele achou que entendia do assunto, primeiro aprovou a planta do loteamento já unificado e estruturado para iniciar a construção e não se deu conta que primeiro teria que sair a escritura das duas áreas, unificando-as, para a firma dele; daí a firma dele aprovaria o loteamento na Prefeitura e após faria outra escritura que se chama de incorporação e a CEF adiantaria o dinheiro. Infelizmente, meu amigo, ele me pediu para não atropelar o Cartório, que o seu intermediário entendia do assunto e aí está o problema na minha cabeça e na dele que por isso mesmo
nós estamos pagando juros
. Dai meu caro Frank quem ganha é vc. [...]” (Id. 20685950; pág. 6-7) (Destaquei)

Consta ainda dos autos outro e-mail datado de 24 de agosto de 2011 enviado pelo Apelante ao Apelado com o assunto “FW: DESBLOQUEIO CEF”, do qual se extrai o conteúdo abaixo:

“Bom dia, de novo, Frank Segundo o Edmundo até sexta-feira ou na próxima semana,
será liberado o
nosso dinheiro
da venda de lotes em Cáceres
. Quero saber que dia p/depositar os encargos do meus R$ 20 mil; peço tb,
informar o montante dos cheques do Edmundo
que eu vou passar no escritório dele para fazer o acerto final
. [...]” (I. 20685950; pág. 4-5)

Portanto,
a dívida que o Apelado suscitou na reconvenção é anterior ao dia 25/11/2011
e é de total conhecimento do Apelante consoante se denota do conteúdo dos e-mails, motivo pelo qual afasta-se o argumento apresentado pelo Apelante.

Destarte,
extrai-se da troca de e-mails que o Apelante emprestou dinheiro do Apelado
, e incluiu nas tratativas a empresa Engecenter de propriedade do Sr. Edmundo, de forma que não se trata de dívida de terceiros consoante quer fazer crer o Apelante, não havendo falar em aplicação do artigo 376 do Código Civil.

Ademais, é evidente que o Apelante trata a negociação como sendo feita entre ele, a empresa Engecenter e o Apelado, razão pela qual escorreita a sentença ao reconhecer a sua responsabilidade pela dívida.

Todavia, a meu sentir não é possível utilizar o valor de R$ 30.091,97 (trinta mil e noventa e um reais e noventa centavos) informado pelo Apelado.

Isto porque, denota-se dos autos que o valor de R$ 55.000,00 repassados pelo Apelado ao Apelante foram pagos parcialmente, no caso pelo Sr. Edmundo que estava pagando os juros, e após renegociações ainda ficaram quatro parcelas representadas por cheques com vencimento para os dias 20/04, 20/05, 20/06 e 20/07 cujo valor total de face corresponde a R$ 27.941,05 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) que deve ser utilizado para a compensação, isto porque o valor de R$ 30.091,97 (trinta mil e noventa e um reais e noventa centavos) foram corrigidos de forma unilateral pelo Apelado.

Assim, compensando o valor de R$ 27.941,05 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) com o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) devido ao Apelado,
importa a quantia de R$ 2.941,05 (dois mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos)
que devem ser pagos pelo Apelante ao Apelado acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Outrossim, o fato do crédito do Apelado estar inscrito na recuperação judicial da empresa Engecenter não impede a compensação.

Quanto ao dano moral, não há nos autos nada que indique que o Apelado tenha constrangido o Apelante de forma a ensejar a condenação dele ao pagamento de indenização a título de dano moral. A bem da verdade da atenta leitura dos autos denota-se que o Apelante por sua vez foi agressivo e ofensivo para com o Apelado, inclusive, chamando-o de maneco e safado (Id. 20685499, pág. 2 e 3)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para condenar o Apelante
a pagar ao Apelado o valor de
R$ 2.941,05 (dois mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) que
, acrescido de correção monetária (INPC) partir deste julgamento, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020